Tribunal: STF
Processo: ARE 790960
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO QUE SUBSCREVE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de ser inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. 



    III – No processo penal, consoante disposto no art. 266 do CPP, a indicação de advogado por ocasião do interrogatório (mandato apud acta) dispensa a apresentação do instrumento de mandato. Excetua-se a essa hipótese o contido no art. 37 do Código de Processo Civil – aplicável ao processo penal ex vi da regra do art. 3º do Código de Processo Penal –, que expressamente aponta ser indispensável a presença nos autos de processo judicial do instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos praticados, como se dá na espécie. 



    IV – Recurso extraordinário subscrito por advogados não detentores de mandato judicial ou de instrumento procuratório. Recurso inexistente. 



    V – Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente de prévia publicação deste acórdão.